Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-62.2023.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002491-62.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JAILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 105.125.464-79 (RECORRIDO), VALERIA DA SILVA CARVALHO - CPF: 029.413.311-90 (RECORRENTE), ESTER GUBERT - CPF: 007.641.581-39 (ADVOGADO), ERICK GARCIA LOPES - CPF: 017.753.641-19 (ADVOGADO), FABIO BARBOSA CAMELO - CPF: 020.875.511-03 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução no Juizado Especial Cível por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, em processo de cumprimento de sentença promovido pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento das medidas executórias antes da extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, especialmente diante de pedidos de bloqueio via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e de penhora de direitos aquisitivos sobre veículo alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução prevista no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95 pressupõe o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens penhoráveis do devedor.

4. O pedido de reiteração de bloqueio via SISBAJUD com utilização da funcionalidade “teimosinha” constitui medida executória distinta da simples repetição de consulta, pois permite reiterações automáticas de ordens de bloqueio por período determinado, aumentando a eficácia da constrição patrimonial.

5. A sentença deixou de analisar especificamente o requerimento de utilização da ferramenta “teimosinha”, limitando-se a indeferir nova pesquisa sob o argumento de que a consulta anterior era recente.

6. A penhora de direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente possui previsão no art. 835, XII, do CPC e constitui medida executória admitida pela jurisprudência, pois tais direitos possuem valor econômico e podem ser objeto de constrição judicial.

7. A existência de veículo com alienação fiduciária em nome do executado evidencia a presença de patrimônio passível de constrição na forma de direitos aquisitivos, afastando a premissa de inexistência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução no Juizado Especial Cível por ausência de bens penhoráveis exige o efetivo esgotamento das diligências disponíveis para localização de patrimônio do devedor.

2. A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui medida executória autônoma e mais eficaz para a localização de ativos financeiros.

3. Os direitos aquisitivos sobre bem alienado fiduciariamente possuem valor econômico e podem ser objeto de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 53, §4º, e 55; CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1010912-96.2024.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 24.02.2026; TJMT, N.U 1019293-76.2021.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Valéria da Silva Carvalho e Fábio Barbosa Camelo contra sentença que extinguiu a execução por ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, id. 317861482.

Em suas razões recursais (ID 317861486), sustentam os recorrentes que a extinção foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis. Alegam que o juízo de origem se omitiu na análise de pedidos específicos, como a utilização da funcionalidade "teimosinha" no sistema SISBAJUD e a penhora de direitos aquisitivos sobre veículo com alienação fiduciária, cujo credor seria identificado via consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). Argumentam que a decisão viola os princípios da efetividade da execução e da boa-fé processual.

Em contrarrazões (ID 317861495), o recorrido, representado pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença, defendendo que foram esgotadas as medidas de localização de patrimônio e que a reiteração de diligências seria contrária aos princípios da celeridade e economia processual.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central é verificar se o juízo de origem, de fato, esgotou todas as medidas executórias cabíveis antes de extinguir o processo com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

A Lei nº 9.099/95, orientada pelos princípios da celeridade e economia processual, autoriza a extinção da execução quando não são encontrados bens penhoráveis. Contudo, a aplicação de tal dispositivo pressupõe o efetivo esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a satisfação de seu crédito, o que, com o devido respeito, não ocorreu no presente caso.

Os recorrentes, na petição de ID 317861478, solicitaram expressamente a reiteração do bloqueio via SISBAJUD com a utilização da ferramenta "teimosinha". Tal funcionalidade, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por um período determinado, representa um meio executório mais eficaz e alinhado aos princípios da celeridade e efetividade processual. A sentença recorrida indeferiu o pedido sob o argumento de que a última consulta era recente, mas deixou de apreciar a especificidade da ferramenta solicitada, que não se confunde com uma simples repetição manual da diligência.

De igual modo houve omissão quanto ao pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de propriedade do executado (ID 317861473). O juízo a quo indeferiu o pedido por não ter sido informado o nome do credor fiduciário. Todavia, na mesma petição, os recorrentes requereram a expedição de ofício ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) justamente para obter essa informação, diligência que não foi analisada.

A penhora de direitos sobre bem alienado fiduciariamente é medida prevista no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil e amplamente aceita pela jurisprudência.
Dessa forma, ao indeferir a penhora dos referidos direitos e extinguir o processo, o credor foi impedido de perseguir a satisfação de seu crédito sobre patrimônio existente e identificável.

Ressalte-se que a extinção prevista no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 somente se justifica quando efetivamente esgotados os meios para a localização de bens do devedor. No caso concreto, foram localizados bens (ou, ao menos, direitos sobre eles), tendo o credor requerido expressamente a penhora desses direitos.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95). VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS (ART. 835, XII, DO CPC). ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS NÃO VERIFICADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A existência de veículos com alienação fiduciária em nome do devedor não impede, por si só, a penhora de seus direitos aquisitivos, os quais possuem valor econômico e são passíveis de constrição judicial. A extinção da execução no Juizado Especial Cível, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, exige o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, incluindo os direitos aquisitivos sobre bens identificados via RENAJUD. (N.U 1010912-96.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

RECURSO INOMINADO
. C
UMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.

PESQUISA SISBAJUD NEGATIVA. RENAJUD POSITIVO. VEÍCULO ALIENADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE DIREITOS CREDITÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ATO EXECUTÓRIO PARA SATISFAZER O DÉBITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - N.U 1019293-76.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024)
”.

Dessa forma, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, impõe-se a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja admitida a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o veículo indicado, bem como a realização de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, além de outras diligências que se revelem pertinente, antes de se cogitar a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de ID 317861482 e determinar o retorno dos autos ao Juizado de origem para o regular prosseguimento da execução, com a análise e o cumprimento das diligências requeridas pelos exequentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026